Tribunal: STJ
Processo: 5914375-30.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065190 - GO(2025/0383566-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES MEDEIROS AGUIAR
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO CHADÚ RIBEIRO BORGES - GO022447
EDUARDO VIEIRA MESQUITA - GO023508
LUCAS MORAIS SOUZA - GO052141
ANDRÉA CRISTINA DA SILVA - GO040341
AGRAVADO
: ANDREA CRISTINA DA SILVA
AGRAVADO
: NAJLA ELIAS
ADVOGADOS
: REGINALDO ROMUALDO PEREIRA - GO033813
MATHEUS DE OLIVEIRA INACIO - GO063281
AGRAVADO
: PLINIO CESAR CUNHA DE MENDONCA
ADVOGADO
: PLÍNIO CÉSAR CUNHA MENDONÇA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO023843
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo prescricional para a pretensão indenizatória tem início na
data da ciência inequívoca do ato lesivo, conforme estabelecido pelo
tribunal de origem com base no acervo fático-probatório dos autos.
2. A revisão do termo inicial da prescrição, fixado a partir de
elementos concretos da causa, demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56167362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e34839da-3f12-43b1-9e43-d424aae403b1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e34839da-3f12-43b1-9e43-d424aae403b1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065190 - GO(2025/0383566-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES MEDEIROS AGUIAR
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO CHADÚ RIBEIRO BORGES - GO022447
EDUARDO VIEIRA MESQUITA - GO023508
LUCAS MORAIS SOUZA - GO052141
ANDRÉA CRISTINA DA SILVA - GO040341
AGRAVADO
: ANDREA CRISTINA DA SILVA
AGRAVADO
: NAJLA ELIAS
ADVOGADOS
: REGINALDO ROMUALDO PEREIRA - GO033813
MATHEUS DE OLIVEIRA INACIO - GO063281
AGRAVADO
: PLINIO CESAR CUNHA DE MENDONCA
ADVOGADO
: PLÍNIO CÉSAR CUNHA MENDONÇA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO023843
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo prescricional para a pretensão indenizatória tem início na
data da ciência inequívoca do ato lesivo, conforme estabelecido pelo
tribunal de origem com base no acervo fático-probatório dos autos.
2. A revisão do termo inicial da prescrição, fixado a partir de
elementos concretos da causa, demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA DE LOURDES MEDEIROS
AGUIAR (MARIA) contra decisão da 1a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, que inadmitiu seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA55842662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:17
Código de Controle do Documento: bc25a489-7c57-46a7-9834-87c60e2b0c2d

MARIA interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 189 e 206, § 3o, inciso V,
a
do Código Civil. Sustentou que, pela teoria da
, o prazo prescricional para a
actio nata
pretensão indenizatória somente se iniciaria com o trânsito em julgado da decisão que
viesse a anular o negócio jurídico por vício de consentimento.
Contrarrazões foram apresentadas por PLÍNIO CESAR CUNHA DE
MENDONÇA, ANDRÉA CRISTINA DA SILVA e NAJLA ELIAS (PLÍNIO e outros) [e-
STJ, fls. 250 a 259 e 264 a 268].
O Tribunal de Justiça de Goiás negou seguimento ao recurso especial,
aplicando o óbice da Súmula 7 do STJ. A decisão considerou que a análise do termo
inicial da prescrição exigiria a reapreciação do acervo fático-probatório (e-STJ, fls. 271
a 274).
Daí o presente agravo, no qual MARIA reitera os argumentos do recurso
especial e defende que a controvérsia é exclusivamente de direito, não havendo
necessidade de reexame de provas (e-STJ, fls. 283 a 295).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
No recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, III,
, da
a
Constituição Federal, MARIA apontou violação dos arts. 189 e 206, § 3o, V, do Código
Civil, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de
reparação por danos morais, decorrente de coação, deve ser a data do trânsito em
julgado da sentença que anula o negócio jurídico, e não a data da prática do ato.
O Tribunal de Justiça de Goiás, ao julgar o agravo de instrumento, concluiu
pela ocorrência da prescrição. A decisão baseou-se na premissa de que a autora teve
ciência inequívoca do suposto ato lesivo na data em que assinou os Termos de
Confissão de Dívida.
O trecho a seguir, extraído do voto condutor do acórdão, esclarece a
fundamentação adotada:
No caso em exame, a agravante alegou ter sofrido coação para
assinar os Termos de Confissão de Dívida em 10.04.2018. Assim,
considerando que o suposto ato lesivo já era de seu conhecimento
Documento eletrônico VDA55842662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:17
Código de Controle do Documento: bc25a489-7c57-46a7-9834-87c60e2b0c2d

nessa data, o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206,
§ 3o, inc. V, do Código Civil, teve início naquele momento e se
encerrou em 10.04.2021.
Por sua vez, a ação originária, na qual se pleiteia a procedência do
pedido indenizatório por dano extrapatrimonial decorrente do suposto
ato coator, foi protocolizada pela recorrente apenas em 08.04.2022,
quando já havia transcorrido mais de três anos desde a assinatura dos
Termos de Confissão de Dívida.
Neste contexto, resta evidente a ocorrência da prescrição. (e-STJ, fls.
204 a 217)

Como se observa, o Tribunal goiano firmou sua conclusão a partir da análise
do contexto fático, estabelecendo que a ciência da lesão ocorreu no momento da
assinatura dos documentos.
A tese de MARIA, de que o direito de ação só nasceria com a anulação
judicial do ato (
), parte de uma premissa que contraria o quadro fático
actio nata
delimitado no acórdão. Para acolher a violação dos artigos 189 e 206, § 3o, V, do
Código Civil, seria indispensável rever a conclusão de que a ciência inequívoca do
dano ocorreu em 2018, o que implicaria reexaminar os fatos e as provas dos autos.
Tal procedimento é vedado em recurso especial, conforme o enunciado da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial. A decisão de inadmissibilidade,
portanto, foi acertada.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp
Julgamento:
1.988.871/SP,
30/5/2022,
QUARTA TURMA, DJe 2/6/2022)

O Superior Tribunal de Justiça não atua como uma terceira instância de
julgamento, não lhe cabendo reavaliar as premissas fáticas sobre as quais o Tribunal
local assentou sua decisão.
Documento eletrônico VDA55842662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:17
Código de Controle do Documento: bc25a489-7c57-46a7-9834-87c60e2b0c2d

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:17
Código de Controle do Documento: bc25a489-7c57-46a7-9834-87c60e2b0c2d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.065.190 / GO
Número Registro: 2025/0383566-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52081754420228090024 591437530 59143753020248090000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES MEDEIROS AGUIAR
ADVOGADOS : PAULO FERNANDO CHADÚ RIBEIRO BORGES - GO022447
EDUARDO VIEIRA MESQUITA - GO023508
LUCAS MORAIS SOUZA - GO052141
ANDRÉA CRISTINA DA SILVA - GO040341
AGRAVADO
: ANDREA CRISTINA DA SILVA
AGRAVADO
: NAJLA ELIAS
ADVOGADOS : REGINALDO ROMUALDO PEREIRA - GO033813
MATHEUS DE OLIVEIRA INACIO - GO063281
AGRAVADO
: PLINIO CESAR CUNHA DE MENDONCA
ADVOGADO
: PLÍNIO CÉSAR CUNHA MENDONÇA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO023843
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
Documento eletrônico VDA56082343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:24
Código de Controle do Documento: b7b9d84c-f041-43ae-8d36-618c497e6424

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:24
Código de Controle do Documento: b7b9d84c-f041-43ae-8d36-618c497e6424